Tribunal: TJBA
Processo: 8067624-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067624-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VERA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA LEGÍTIMA DO FORO DA CAPITAL EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA ENTE FEDERADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou a competência para julgamento de ação indenizatória ajuizada por professora em face do Estado da Bahia, objetivando o pagamento de diferença salarial decorrente do Piso Nacional do Magistério. O Juízo de origem remeteu os autos a uma das Varas da Fazenda Pública do domicílio da autora, ao fundamento de que esta seria a comarca competente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se é legítima a escolha do foro da capital do Estado para o ajuizamento de ação contra ente federado, mesmo que o autor resida em comarca diversa, à luz das regras de competência territorial prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A decisão agravada aplica indevidamente regra de competência relativa de ofício, violando entendimento consolidado pela Súmula 33 do STJ, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 4 - O art. 52, parágrafo único, do CPC expressamente autoriza o ajuizamento de ação contra Estado ou Distrito Federal, a critério do autor, no foro de seu domicílio, no local do fato ou na capital do ente federado. 5 - A escolha da comarca da capital pelo autor, ainda que resida em localidade diversa, representa exercício legítimo de faculdade processual assegurada por lei, especialmente nas ações movidas contra a Fazenda Pública. 6 - A jurisprudência do TJBA, inclusive em conflitos de competência (ex: Conflito de Competência Cível n. 8034253-57.2023.8.05.0000), confirma a legitimidade dessa escolha, vedando a remessa dos autos para comarca diversa por iniciativa do magistrado. 7 - A ausência de citação válida da parte agravada dispensa sua prévia oitiva, nos termos do art. 932, V, do CPC e do entendimento doutrinário consolidado, inclusive por Alexandre Freitas Câmara. 8 - O recurso atende aos requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado, ainda que a hipótese não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, admitindo-se interpretação extensiva conforme precedente do STJ (REsp 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A escolha do foro da capital do ente federado demandado é faculdade legítima do autor em ação proposta contra o Estado, conforme o art. 52, parágrafo único, do CPC. 2 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juízo, nos termos da Súmula 33 do STJ. 3 - É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina competência territorial relativa, por interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC. 4 - A ausência de citação válida da parte agravada dispensa sua oitiva prévia antes do provimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 52, parágrafo único; 932, V; 1.015, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.11.2017; STJ, Súmula 33; TJ-BA, CC n. 8034253-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 16.05.2023; TJ-BA, CC n. 8040130-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 05.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067624-41.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante VERA LÚCIA DOS SANTOS e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA